Tribunal: STF
Processo: HC 83627
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-25
Data de publicação: 2003-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI
6.368/76, ART. 12). IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTIUÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO-REVOGAÇÃO PELA LEI
9.714/98. ORDEM DENEGADA.
        1.      Os crimes descritos no art. 12 da Lei
 6.368/76 são equiparados a hediondos por força da Lei
8.072/90.
        2.      Assim, tendo em vista o regime de cumprimento da pena
 privativa de liberdade, não há como aplicar a substituição da
reprimenda imposta por sanção restritiva de direito (CP, art.
44).
        3.      A Lei 9.714/98, mesmo sendo posterior à Lei 8.072/90, não
a derrogou, em virtude do critério da especialidade.